Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-56.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000446-56.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ITAIARA DA CUNHA SODRE

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EDITAL SEPLAG N.º 01/2011 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIUA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS REQUISITOS. ANULAÇÃO DO PSICOTESTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A preliminar concernente à ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, ao fundamento de que o ato não é da alçada do Chefe do Executivo Municipal, por não ser dotado de atribuição para a prática do ato objurgado. A referida tese não encontra amparo, porquanto a autoridade pública acionada é o chefe da Administração do Município e, a despeito de eventualmente não ser o autor da medida administrativa combatida, é ele legitimado a invalidá-lo no exercício da autotutela.

2. A autoridade coatora será aquela que determinou a execução do ato, uma vez que ela é que dispõe do poder decisório. O executor não é autoridade, para fins de mandado de segurança; mas, se cumpre ato manifestamente ilegal, responderá juntamente com o ordenador do ato.

3. Não há o que se falar em inadequação da via eleita, haja vista que, consoante se depreende do estudo dos autos, denota-se que matéria a ser deslindada diz respeito à questão exclusivamente de direito, não havendo tema de fato a ser dirimido.

4. A prefacial de decadência do direito de ação da Impetrante não prospera, visto que o resultado final que manteve a desclassificação da impetrante no certame em testilha se deu em 31/10/2017, sendo a presente ação mandamental protocolada no dia 23/11/2017, ou seja, dentro do prazo exigido pelo art. 23 da Lei n.º 12.016/2009.

5. O exame psicotécnico se constitui em exigência legítima no processo de seleção dos servidores públicos, devendo sua análise, entretanto, estar revestida dos requisitos de legalidade, a partir de critérios objetivos.

6. No caso sub examine, restou evidente que o instrumento editalício, encontra-se omisso, impreciso e com margem a dúvidas, não descrevendo, quais aspectos psicológicos dos certamista seriam avaliados pela banca examinadora. Assim, percebe-se, que as exigências contidas no Edital n.º 01/2011 que rege o concurso em tela, nada dispõem quanto aos critérios a serem utilizados no Exame Psicotécnico.

7. T
endo em vista a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, há de ser concedida a segurança, reconhecendo-se ter existido violação a direito líquido e certo da Impetrante.

8. Precedentes do TJ/BA.

Segurança concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8000446-56.2017
.8.05.0000

em que figura como Impetrante
ITAIARA DA CUNHA SODRÉ

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11